Tribunal: TJDFT
Processo: 0739611-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDERSON BORGES DA CUNHA, em face de decisão da Terceira Vara Cível de Ceilândia, que rejeitou impugnação à penhora de quantia depositada em caderneta de poupança, em execução ajuizada por RUDSON CELESTINO CUSTODIO. Sustentou que se trata de numerário depositado em caderneta de poupança e com saldo inferior a 40 salários mínimos, logo seria impenhorável, a teor do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. A decisão agravada está fundamentada no entendimento de que a conta poupança, quando utilizada como conta corrente, a descaracterizaria de sua natureza e afastaria a proteção legal da impenhorabilidade. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela para liberar o numerário penhorado ou o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a decisão liminar. Preparo regular sob ID 19492580. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento em face à decisão que rejeitou impugnação à penhora de dinheiro depositado em caderneta de poupança, em que o recorrente requereu a antecipação da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Passo a apreciar a impugnação do devedor Anderson, conforme relatório feito na decisão anterior, o devedor alega que a impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta poupança e, após intimado para tanto, apresenta extratos da conta em questão. Apesar de formalmente se tratar de uma conta poupança, pelos extratos anexados pelo devedor é possível verificar uma intensa movimentação financeira que desvirtua a sua natureza, passando a funcionar como verdadeira conta corrente e, por essa razão, não se enquadrando na proteção prevista no art. 833, X do CPC. Nesse sentido: (...) Assim, diante do exposto, REJEITO a impugnação do devedor Anderson e mantenho a penhora de R$ 2.015,13. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de transferência para conta do credor, que deverá informar nos autos os dados bancários.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos. Em busca por numerário depositado em instituições financeiras, foram bloqueados e penhorados R$2.015,13 (dois mil e quinze reais e treze centavos) em caderneta de poupança de titularidade do agravante. A decisão objurgada está fundamentada no fato de que a intensa movimentação da conta poupança, com créditos e débitos regulares, assim como a utilização para pagamento de despesas correntes, a caracterizariam como conta corrente e afastaria a garantia da impenhorabilidade. Neste colegiado, a questão é controvertida: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALDO DE SALÁRIO REMANESCENTE EM CONTA POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE. CONTA POUPANÇA COM MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE MANTIDA. 1. O saldo remanescente de salário em conta corrente também é impenhorável, porque saldo de salário não perde a natureza de salário, mantendo o caráter de impenhorabilidade. 2. Ainda que haja movimentação na conta poupança, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários mínimos (art. 833, X, CPC). 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1157357, 07150531820178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 19/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo de instrumento. Execução. Prescrição. Penhora. Caderneta de poupança. 1. É defeso ao Tribunal, em agravo de instrumento, conhecer de matéria, mesmo de ordem pública, ainda não apreciada pelo Juízo a quo. 2. É impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos, salvo as hipóteses legalmente indicadas, alheias ao caso. (Acórdão 1250922, 07187541620198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA-CORRENTE. 1. Por força do disposto no art. 833, inciso X, do CPC, o saldo depositado em caderneta de poupança, até o limite de quarenta (40) salários mínimos, é impenhorável, salvo para pagamento de prestação alimentícia. 2. Contudo, verificado que a conta-poupança apresenta movimentação atípica e é utilizada como se conta-corrente fosse, admite-se a constrição do numerário nela existente. 3. Agravo não provido. (Acórdão 1164044, 07098608520188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 23/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A matéria recebeu apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que assentou o entendimento que a garantia da impenhorabilidade somente pode ser afastada quando comprovada má-fé, abuso de direito ou fraude. A discussão então desborda para se definir se a movimentação extraordinária da conta poupança seria suficiente para justificar a exceção: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. 3. A regra da impenhorabilidade só pode ser mitigada no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado no caso dos autos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1512613/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial. 2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2a Seção. 3. A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC. 4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1795956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, REPDJe 29/05/2019, DJe 15/05/2019) O caso sub judice tem igualmente peculiaridades que precisarão ser consideradas pelo Colegiado, isto é, o fato do devedor ser motorista autônomo. Isto porque é comum as pessoas que exercem atividade econômica de baixo retorno financeiro abrirem uma conta de caderneta de poupança para receber os pagamentos dos clientes, condição mínima para a sustentabilidade do seu “negócio”. Nesse ponto em particular, o agravante alegou o valor de sua renda, a perda nesse período de pandemia e relacionou algumas despesas ordinárias. Eventual indagação de porquê possuir caderneta de poupança e não outra conta bancária é, segundo mostra a experiência comum, um meio de fugir do alto custo das tarifas cobradas para a manutenção das outras modalidades de contas. Diante dos entendimentos divergentes deste Colegiado, a plausibilidade do direito invocado, porque lastreado no art. 833, X, do Código de Processo Civil, que prescreve ser impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”, inclusive com suporte em entendimento jurisprudencial da Corte Superior, recomenda-se a paralisação dos atos de despojamento ou transferência de propriedade com base no ato atacado. O perigo de dano grave e evidencia em razão de eventual levantamento do valor pelo credor sem prévia contracutela. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR e apenas para impedir a prática de qualquer ato que importe em levantamento do valor pelo credor e até o julgamento do mérito pelo Colegiado. Comunique-se com urgência ao juízo de origem para cumprimento e solicitem-se informações. Faculto ao agravado manifestar-se em 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo e cumpridas as diligências, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator